Tribunal: TJMT
Processo: 1000832-52.2019.8.11.0039
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000832-52.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[AUREA LUCIA CABRAL DE QUEIROZ - CPF: 488.673.221-68 (APELANTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), COROADO - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 07.846.729/0001-22 (APELADO), REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO OPORTUNO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. VÍCIO DE QUALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO NA EMBALAGEM E DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, fundado na alegação de ingestão de substância diversa da rotulada (“sal amargo”), sob o argumento de troca de conteúdo (sal amoníaco), em produto adquirido de estabelecimento varejista. Sentença de improcedência baseada na insuficiência de provas do vício e do nexo causal com os danos alegados. A sentença foi proferida com base na fragilidade probatória quanto ao defeito do produto e ao nexo de causalidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de produção de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) aferir se restou comprovado o vício de qualidade no produto e o dano moral decorrente, para fins de responsabilização do fornecedor.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois, embora a perícia tenha sido genericamente mencionada na petição inicial, a parte autora não a especificou no momento oportuno, quando instada pelo juízo a indicar as provas que pretendia produzir, atraindo a preclusão.

4. A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do CDC, exige prova do defeito no produto e do nexo de causalidade com o dano alegado.

5. As provas constantes dos autos — prontuário médico, depoimentos e documentos — não se mostraram consistentes para comprovar a troca da substância ou a relação entre sua ingestão e os danos alegados, o que afasta a pretensão indenizatória.

6. Diante da ausência de demonstração do vício e do liame causal, não se configura o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de prova pericial não especificada no momento processual adequado. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do CDC, pressupõe prova do defeito do produto e do nexo causal com o dano alegado, ainda que não se exija culpa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI; 12; 18; CPC, arts. 370 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1017835-09.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 16.08.2023; TJMT, Apelação Cível nº 0028905-60.2010.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 22.01.2020.
R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
AUREA LUCIA CABRAL DE QUEIROZ
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que nos autos da ação de indenização por danos morais causado por alimento embalado em erro que o tornou impróprio para o consumo, ajuizada em face de
COROADO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
, julgou improcedente o pedido da autora, sob o fundamento de insuficiência de provas quanto à responsabilidade da ré pela troca de substância em embalagem de produto alimentício.

Em sua apelação, a autora sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, tendo em vista que na sua petição inicial requereu a realização de perícia técnica no produto embalado erroneamente, pedido que não foi analisado pelo juízo “a quo”, que em sua decisão, fundamentou pela ausência de prova pericial para comprovar os fatos alegados.

Defende que a perícia seria imprescindível à comprovação do alegado defeito no produto e do nexo causal, no entanto, o juízo não determinou de ofício a realização de prova pericial, mesmo diante da imprescindibilidade da mesma para a solução da controvérsia nos termos do art. 370 do CPC.

Diante disso, requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por conseguinte a reabertura da instrução processual, com a determinação de prova pericial. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença

para que seja reconhecido o vício de qualidade no produto condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença (Id. 276646947).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025